Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-25.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001634-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DE MATTOS SILVA - CPF: 027.822.571-37 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE DO AUTOR/APELADO – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALTERAÇÃO DO
DECISUM
PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO DOBRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO EXTRACONTRAUAL – VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Comprovado que os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado em discussão foram realizados na folha de pagamento do Autor/Apelado pela instituição financeira Apelante, afigura-se inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.

2- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, os descontos indevidos acarretam dano moral presumido. Dever de indenizar mantido.

3- Tratando-se indenização por dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato. Sentença que fixou a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida, porque atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não acarreta enriquecimento indevido do Autor/Recorrido e não onera demasiadamente a instituição financeira Apelante.

4-
“Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC”
. Precedentes. Sentença reformada neste capítulo, para afastar a restituição dobrada.

5-
Em 21/06/2011, ao proferir voto no REsp. 903258/RS, a Ministra Maria Isabel Gallotti, inaugurou entendimento sobre o termo inicial dos juros de mora de indenizações por dano moral puro. Contudo, o entendimento não prevaleceu e, em 2015, a Corte Especial do STJ manteve o posicionamento de que
“tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015).

6- O dano moral decorrente de descontos indevidos tem natureza extracontratual, o que, aliás, sequer poderia ser de outro modo, afinal, não comprovada pela instituição financeira a existência do contrato. Aplicação do Verbete 54 da Súmula do STJ, manutenção da sentença que fixou o evento danoso como termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001634-25.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Leandro de Mattos Silva
.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante. No mérito, acolheu parte dos pedidos, condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento e juros de mora de 12% (doze por cento) ao mês desde o evento danoso.

Declarou a inexistência da dívida, determinou que o Apelante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do Recorrido em relação ao contrato averbado sob a rubrica “Consignação/Consig BGN/BMG”, com valor da parcela de R$ 451,50 (quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), sob pena de multa.

Por fim, condenou o Banco Apelante a devolver o valor debitado indevidamente de forma dobrada - R$ 24.381,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais), com correção monetária e juros de mora desde a citação, além de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas suas razões, o Banco Recorrente insiste na tese de que não tem legitimidade para integrar o polo passivo da lide, ao argumento de que o Contrato foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A., de modo que aquela instituição financeira é a legitimada para responder os termos da demanda.

No mérito, sustenta a inexistência de dano e ato ilícito. Afirma que, se houve dano, não é oriundo de qualquer conduta sua, pois inexiste vínculo contratual entre o Apelado e o Recorrente, uma vez que o contrato
sub judice
foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A. Assim, requer seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória fixada a título de dano moral, ao argumento de que o valor é excessivo e está em descompasso com a realidade.

Em relação à devolução dos valores, reitera que não pode ser responsabilizado porque o contrato foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.

Alternativamente, alega que a devolução deve ser na forma simples, e não dobrada.

Por fim, se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral, o qual, de acordo com o Apelante, deve incidir do arbitramento nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp. n.º 903258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Contrarrazões no Id. 118613089

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, impõe relembrar que pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, cabe ao Tribunal apreciar o Recurso de Apelação nos limites de sua impugnação, sob pena de julgamento
extra
e/ou
ultra petita
.

Assim, este voto está limitado às teses expostas pelo Banco Apelante.

Ao apresentar Contestação, o Banco Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob a tese de que o contrato é de responsabilidade do Itaú Consignado.

Alegou que não guarda qualquer relação com aquela instituição financeira, a qual, conforme aduziu, é a única responsável e legitimada para responder aos termos da demanda.

A prefacial foi rejeitada pelo Julgador sentenciante, porque nos holerites consta de forma expressa a averbação em nome do Banco BMG.

Nas razões recursais, o Apelante insiste na sua
ilegitimidade passiva
. Aduz que o contrato objeto de discussão foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente.

Ou seja, afirma que ante a ocorrência da cessão do contrato para outra instituição financeira, somente o Banco Itaú Consignado S/A pode responder pelo contrato, pois inexiste vínculo contratual entre o Apelado e o Recorrente.

Assim, pede a reforma da sentença para que seja excluído do polo passivo e, de conseguinte, extinto o feito sem resolução do mérito.

A tese não prospera.

Primeiro porque, basta uma singela análise dos holerites do Recorrido para constatar que os descontos relacionados ao contrato de empréstimo consignado em discussão foram todos promovidos pelo Banco BMG S/A.

Segundo porque, é fato público que o Banco Itaú BMG Consignados S/A (instituição controlada pelo Itaú Unibanco), celebrou, em 29 de abril de 2014, acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores.

Logo, ainda que o Banco Itaú BMG Consignados S/A seja pessoa jurídica distinta da instituição financeira Apelante, não há falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, pois as duas empresas estão interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado e parte de suas atividades se confundem, fazendo com que tais instituições pertençam ao mesmo grupo econômico.

Aliás, esse tema já foi analisado diversas vezes no âmbito deste Tribunal de Justiça e, para ilustrar, transcrevo precedentes de relatoria dos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Dirceu dos Santos e João Ferreira Filho.
In verbis
:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I –
Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação
. [...].
(TJ-MT 10011727020178110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.
(TJ-MT 00025834120158110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CPC, ART. 305 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO DEMONSTRADA– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –RECURSO DESPROVIDO. O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1026102-72.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
(TJ-MT 10112233120178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/02/2022
).

Assim, sem maiores delongas
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No
mérito
, o Apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de justificar sua condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial. Contudo, sua tese tem como base a inexistência de vínculo contratual entre ele (o Banco Apelante) e o Recorrido, porque o contrato foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

Pelos mesmos fundamentos aos quais a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, este argumento recursal deve ser rechaçado.

O Recorrente também aduz que não há falar em dano moral indenizável, pois o desconto na folha de pagamento do Recorrido acarreta, no máximo, mero dissabor.
Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança de dívida inexistente ou inexigível, seguida de descontos em folha de pagamento, enseja dano moral presumido.

Para ilustrar, pertinentes as palavras do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado em folha de pagamento de proventos mensais sem que fosse demonstrada a sua licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação,
sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
(TJ-MT 10014072420198110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021). (sem grifos no original)

Portanto, diante da inexistência de prova de que o Recorrido anuiu ao Contrato averbado na sua folha de pagamento, deve ser mantido hígido o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após essas ponderações, considerando o valor dos descontos indevidos, a condição financeira das partes (funcionário público e instituição financeira),
tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Ademais, o STJ entende que esta quantia respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Para ilustrar, cito o Aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp n.º 1777443/MS, Relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado pela Quarta Turma em 21/06/2021, e publicado no DJe em 24/06/2021, bem como transcrevo a seguinte Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518 DO STJ.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211.
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PROVIMENTO NEGADO
. [...]. 4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo,
não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no REsp 1504914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). (sem grifos no original)

Nessa esteira, mantenho hígido o valor fixado pelo Julgador singular.

No que concerne à devolução dos valores descontados indevidamente, além de a instituição financeira reiterar que não pode ser responsabilizada porque cedeu o crédito ao Banco Itaú Consignado S.A., cujo argumento já foi rejeitado neste voto, também sustenta que a devolução deve se dar na forma simples.

Neste
tópico, convém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova de má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva.
Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas
após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de contrato bancário (prestação de serviço particular) anterior à publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé do Banco Recorrente, a restituição deve ser na forma simples.

Ou seja, ainda que os descontos sejam indevidos, em não havendo prova da má-fé da instituição financeira, a sentença deve ser reformada, com a devolução de forma simples.

No mesmo norte é o precedente desta Câmara, no RAC n.º 1008342-30.2019.8.11.0003, relatado pelo Desembargador Sebastião De Moraes Filho, julgado em 22/09/2021, em que foi consignado que,
“diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC”
.

Por fim, o Apelante se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral, o qual, de acordo com o que alega, deve incidir do arbitramento nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp. n.º 903258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sobre o tema, é pertinente registrar que, em 21/06/2011, ao proferir voto no REsp. 903258/RS, a Ministra Maria Isabel Gallotti, inaugurou entendimento sobre o assunto.

O Voto da Ministra prevaleceu por maioria e, na Ementa, constou que:

A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. [...].
(REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Entretanto, o entendimento não prevaleceu. Em maio de 2015, a Corte Especial do STJ manteve o posicionamento de que
“tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015). (sem grifos no original)

Assim, a tese recursal do Apelante não comporta guarida.

De mais a mais, é assente que, em se tratando de dano moral extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme estatui o Enunciado 54 da Súmula do STJ. No caso, é óbvio que se trata de dano moral extracontratual, haja vista que a indenização foi arbitrada em virtude de desconto indevido, cuja dívida foi declarada inexistente porque a instituição financeira não comprovou a contratação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE
– [...] –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO
– [...] – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. 5.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ)
.

[...].
(TJ-MT 10000915620208110110 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
tão somente para afastar a repetição do indébito na forma dobrada, mantendo o dever de ressarcimento na forma simples.

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença invectivada, inclusive a condenação do Banco Recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois o Apelado decaiu de parte mínima dos pedidos.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022